Tribunal: TJES
Processo: 0007582-15.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007582-15.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO SOUTO MACHADO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CORREÇÃO DE SUPOSTOS ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA SATI – EQUÍVOCO DO JULGADO AO JULGAR PREJUDICADO O RECURSO – VÍCIO SANADO – MATÉRIA ENFRENTADA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1
) De acordo com o art. 147, parágrafo único, I, do RITJES, a ementa consigna, resumidamente, a tese jurídica que prevaleceu no julgamento, ou seja, não exaure e totaliza os fundamentos adotados nos votos proferidos, de modo que cabe ao advogado conferir a íntegra do julgado.

2)
Constam do voto condutor os demais fundamentos adotados para rejeitar a tese recursal, os quais, todavia, não podem ser integralmente transportados para a ementa que, aparentemente, foi a única parcela do acórdão consultada antes da elaboração dos presentes aclaratórios; do contrário, constatar-se-ia não ter ocorrido mera escolha de um prazo, em detrimento de outro mais favorável ao consumidor, diante da alegada existência de prazos distintos para conclusão do empreendimento e entrega da unidade adquirida pelo embargante.

3)
No voto condutor, foi esclarecido não ser possível a prevalência do prazo de entrega estabelecido no contrato de financiamento celebrado com o agente financeiro, à luz do Tema 996 do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo para a entrega do imóvel não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

4)

Devem ser acatadas as razões do embargante a fim de reconhecer a omissão do julgado em relação ao ponto, uma vez que, por equívoco, a apelação foi julgada prejudicada neste particular, em que pese a pertinência de tal proceder, tão somente, no que tange as matérias relacionadas ao alegado atraso na entrega do imóvel.

5
) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.599.511/SP sob o rito dos recursos repetitivos, sob a relatoria coube ao eminente Min. Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu que são nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam o consumidor a pagar a taxa SATI, ou congênere, o que confirma o acerto do magistrado sentenciante ao determinar a restituição do valor pago.

6)
Não há que se cogitar de restituição em dobro por não haver indícios de má-fé na sua cobrança, o que é indispensável para a restituição duplicada e a existência (ou não) de abusividade na cobrança da parcela era controvertida perante os tribunais pátrios, até sobrevir o Tema Repetitivo 938.

7)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem conferir-lhes efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento parcial aos embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos modificativos.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Leonardo Souto Machado
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 6906055) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação indenizatória por danos materiais e morais
” ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações S/A
, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados a fim de condenar a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) cobrada a título de SATI, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios desde a data do efetivo desembolso.

Em suas razões recursais (Id 7170463), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
quanto ao item 2 da ementa, não foi reconhecida a interpretação mais favorável ao consumidor, qual seja, 19/01/2016, ao sustentar a existência de cláusulas ambíguas e contraditórias que estipulam prazos diferentes para o término da obra, em afronta aos arts. 423 do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii)
quanto ao item 5 da ementa, ao julgar prejudicada a irresignação recursal no tocante ao pedido de restituição em dobro da Taxa de Evolução de Obra (SATI), dada a condenação imposta na sentença à sua restituição, apenas de forma simples.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 423 do Código Civil, 42, parágrafo único e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(I), suprir
omissão
(II), corrigir
erro material
(III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

1. Prazo para entrega do imóvel

Em relação ao ponto, descabe a pecha omissiva atribuída pelo embargante a partir do destacamento de determinado item inserido da ementa (“item 2”), interpretando-o de maneira descontextualizada, tal qual verificado nos embargos de declaração. Explico.

Sobredito item da ementa restou assim redigido:

“2) O contrato de financiamento – assinado em 24/10/2014 – não se sobrepõe ao que havia sido pactuado entre o adquirente e a construtora, desde o dia 05/09/2014, no que diz respeito ao prazo de entrega do imóvel, de modo que as disposições ora invocadas pelo apelante, relacionadas ao ‘Prazo para Execução das Obras’ (B.4) e à ‘Data Prevista para o Término do Prazo de Construção’ (C.9), guardam relação apenas ao que se comprometeu a construtora perante o agente financeiro, e não, ao autor, que desde a assinatura do contrato de promessa de compra e venda tinha plena ciência de que precisaria aguardar, no mínimo, até o dia 28/02/2017 para o recebimento das chaves do imóvel”.

(Id 6906055)

De acordo com o art. 147, parágrafo único, I, do RITJES, a ementa consigna,
resumidamente
, a tese jurídica que prevaleceu no julgamento, ou seja, não exaure e totaliza os fundamentos adotados nos votos proferidos, de modo que cabe ao advogado conferir a íntegra do julgado.

Faço essa ressalva por constar do voto condutor os demais fundamentos por mim adotados para rejeitar a tese recursal, os quais, todavia, não podem ser integralmente transportados para a ementa que, aparentemente, foi a única parcela do acórdão consultada antes da elaboração dos presentes aclaratórios; do contrário, constatar-se-ia não ter ocorrido mera escolha de um prazo, em detrimento de outro mais favorável ao consumidor, diante da alegada existência de prazos distintos para conclusão do empreendimento e entrega da unidade adquirida pelo embargante.

Ao proferir meu voto, esclareci não ser possível a prevalência do prazo de entrega estabelecido no contrato de financiamento celebrado com o agente financeiro, à luz do Tema 996 do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo para a entrega do imóvel não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Não bastasse, foi também esclarecido em meu voto que o verificado atraso, em tese, de dois meses, para que houvesse a entrega das chaves do imóvel, foi sobrepujado pela validade da cláusula contratual que versa sobre o cômputo do prazo de tolerância, o que não comporta discussão na estreita via dos embargos de declaração.

Dessa forma, em relação ao ponto, o acórdão não se ressente de omissão e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram examinados no julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pelo embargante.

2. Restituição em dobro do valor pago a título de SATI

Acato as razões do embargante a fim de reconhecer a
omissão
do julgado em relação ao ponto, uma vez que, por equívoco, a apelação foi julgada prejudicada neste particular, em que pese a pertinência de tal proceder, tão somente, no que tange as matérias relacionadas ao alegado atraso na entrega do imóvel.

É dizer: em sendo mantida a sentença que não identificou atraso na entrega do imóvel, restaram prejudicadas as teses relacionadas à aplicação, de forma invertida, da multa de 2% de que trata a Cláusula 4.2. do contrato de promessa de compra e venda e ao ressarcimento dos aluguéis pagos durante o período de atraso na entrega do imóvel, mas não à restituição em dobro dos valores cobrados a título de Taxa de Evolução de Obra e SATI – Taxa de Assessoria Técnica Imobiliária.

Pois bem, já incursionando na matéria não enfrentada, com vistas a sanar a omissão constatada, desde logo adianto minha conclusão no sentido de manter incólume a sentença que, em relação ao ponto, restou assim fundamentada: “
quanto à repetição de indébito, devo ressaltar que conforme iterativa jurisprudência pátria, a restituição em dobro apenas é devida se comprovada a má-fé, o que não ocorreu no caso dos autos, cuja matéria – referente à taxa SATI – à época da contratação, era controvertida nos Tribunais, o que justifica a atuação de boa-fé da requerida
” (fl. 374).

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.599.511/SP sob o rito dos recursos repetitivos, sob a relatoria coube ao eminente Min. Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu que são nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam o consumidor a pagar a taxa SATI, ou congênere, o que confirma o acerto do magistrado sentenciante ao determinar a restituição do valor pago.

Todavia, não há que se cogitar de restituição em dobro por não haver indícios de má-fé na sua cobrança, o que considero ser indispensável para a restituição duplicada e, como bem observado na sentença, a existência (ou não) de abusividade na cobrança de tal parcela era controvertida perante os tribunais pátrios, até sobrevir o Tema Repetitivo 938.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento aos embargos de declaração
a fim de sanar o vício verdadeiramente presente no julgamento da
apelação
cível
, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.